Tribunal: TJDFT
Processo: 0730626-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TV A CABO. TELEVISOR. DANOS. DESCARGA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recursos interpostos por ambas as partes, autora e ré.
3. O autor pleiteia a restituição proporcional do valor pago pelo “pacote première” não usufruído, o enfrentamento do pedido de repetição do indébito tão somente para que as visitas técnicas fossem atendidas e, por fim, a majoração do montante arbitrado, a título de danos morais.
4. A empresa ré argui, preliminarmente, a incompetência do Juizado, diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a ausência de responsabilidade, razão pela qual, pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, postula a redução do importe da indenização fixada.
5. Incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais. As provas constantes dos autos revelam-se suficientes para elucidar a demanda em questão, sendo prescindível maiores dilações probatórias e/ou pericias, pois a causa dos danos na TV, receiver e receptor de sinal foi identificada como sendo a descarga elétrica na rede de energia. Preliminar de incompetência rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Tratando-se de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
8. No caso, conforme atestam os laudos de ID 13369281, pags. 01 a 05, o aparelho eletrônico fornecido pela empresa ré queimou, em razão de descarga elétrica, danificando, em consequência, o aparelho televisor.
9. Assim, é de se inferir pela responsabilidade da fornecedora do serviço pela reparação do dano verificado, conforme regra do art.14, CDC.
10. Os danos materiais restaram demonstrados pelo autor, diante dos orçamentos apresentados para conserto dos equipamentos (ID 13369281, pags. 01 a 05).
11. Carece de respaldo os valores pretendidos pelo autor, a título de devolução, tendo em vista que o canal especial de transmissão de jogos é serviço especial do contrato de TV por assinatura, não havendo possibilidade de fornecimento apenas daquele canal específico.
12. Para devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, pois indica falha na prestação do serviço, não caracterizando uma cobrança indevida destituída de fundamento.
13. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
14. O autor demonstrou, juntando à inicial os diversos números de protocolo, as inúmeras tentativas frustradas em que procurou solucionar administrativamente a questão, o que extrapola o mero aborrecimento.
15. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
16. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação
17. Sentença reformada em parte, tão somente, para reduzir a indenização, a título de danos morais, para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da r. sentença. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Condenado o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).